Tribunal: TJDFT
Processo: 0741560-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL. VALORES. PLANILHA. METODOLOGIA DE CÁLCULO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO FINAL. PARÂMETROS. FIXAÇÃO. SEDE RECURSAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO.
1. A procedência da ação de rescisão contratual de compra e venda de imóvel acarreta a restituição das partes ao status quo ante, ou seja, o imóvel retorna ao patrimônio da construtora e os valores pagos pela compradora são restituídos, inexistindo proveito econômico correspondente ao valor global do contrato.
2. Na hipótese de acolhimento de impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer excesso de execução, ainda que parcial, são cabíveis honorários advocatícios em benefício do devedor, proporcionais ao valor excedido. Precedente STJ.
3. O art. 85, § 2o do CPC estabelece como parâmetro para a fixação dos honorários advocatícios o valor da condenação, o proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa. Da leitura do dispositivo, observa-se que foi estabelecida uma ordem, segundo a qual o valor da causa deve ser utilizado como parâmetro para a fixação dos honorários advocatícios quando não houver condenação, nem for possível mensurar o proveito econômico.
4. Os honorários advocatícios decorrentes do acolhimento total ou parcial da impugnação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o excesso cobrado pelos credores no cumprimento de sentença (CPC, art. 85, §§ 1o e 2o).
5. Constatando-se que os parâmetros para a atualização correta dos valores efetivamente devidos no cumprimento de sentença foram fixados em sede de agravo de instrumento e que não houve alegação de excesso no momento em que a impugnação foi apresentada, inviável a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.